Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711659-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES LUIS SPIES, CENO JUSTEN SPIES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES LUIS SPIES E OUTROS contra a decisão de ID 146412820 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que o bloqueio se realizou em quantia depositada em caderneta de poupança, verba impenhorável por força do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que eventual descaracterização da conta poupança não interfere na impenhorabilidade, que abrange qualquer aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a imediata desconstituição da penhora. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor depositado em suas contas bancárias. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Tendo em vista que a Defensoria Pública atua na condição de curadora especial, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento deste recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. A despeito da parte agravante ter se baseado em precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Ademais, a parte agravante não trouxe documento comprobatório de que o bloqueio incidiu sobre poupança. o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Portanto, sem que os devedores se desincumbam do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora